Tribunal: TJDFT
Processo: 0714604-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0714604-30.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: HÉLIDA MOURA DE ARAÚJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto por HÉLIDA MOURA DE ARAÚJO contra decisão desta Presidência que não conheceu do recurso extraordinário manejado à ID 57775074. De início, cumpre esclarecer que inexiste apelo extraordinário para o STF em combate ao acórdão de ID 1738403 proferido por esta Corte e, por conseguinte, juízo de admissibilidade. A decisão de admissibilidade contida no processo (ID 53449426) refere-se, tão somente, à não admissão do recurso especial interposto pela agravante à ID 50997695. Ainda assim, mesmo diante da inércia da parte agravante em interpor o recurso extraordinário nos termos citados, insurge-se em sede de agravo, contra uma decisão inexistente. Como se nota, o recurso manejado afronta o artigo 932, inciso III, do CPC, bem como, o artigo 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 59791310. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018